Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-88.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003173-88.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATEUS PARAMET WA UIRE - CPF: 630.020.781-15 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DSSPROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
MATEUS PARAMET WA UIRE,
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças /MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade/Inexigibilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais (n.º 1001233-88.2021.8.11.0004), em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A.,
que DECLAROU A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, II, CPC. Condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art.86, parágrafo único, CPC/2015; suspendendo a exigibilidade das referidas verbas, considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

Inconformada a apelante pretende a reforma da r. sentença alegando, em síntese, que

cuida os autos de pedido de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica ocasionado por conduta negligente do Banco Apelado em incluir na conta de benefício previdenciário da Apelante, empréstimo consignado que alega jamais ter contratado e, afirma que “mesmo que tenha assinado algum documento, o valor do empréstimo não foi recebido”, Num.97815984 – Pág.2.

Sustenta que só tomou conhecimento dos descontos em análise após ser orientado para que retirasse junto ao INSS um extrato de empréstimo consignado, contudo, a r. sentença reconheceu à prescrição das parcelas descontadas anteriores a data da propositura da ação.

Defende que que a prescrição apenas começa a correr a partir da ciência dos danos, e esta ocorreu somente com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário do apelante de modo que ao em tela se aplica a prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do CDC.

Argumenta que a parte apelante nega que tenha pactuado o contrato em discussão com o apelado.

Assevera que “não sendo este entendimento que seja aplicado como tese alternativa o prazo previsto no artigo 205 do Código Civil, já que é inexistente a relação jurídica entre as partes, entendendo assim, que se aplica o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. ”, Num. 97815984 – Pág.29.

Presquestiona a matéria.

Requer seja o recurso conhecido e provido para o fim de anular a sentença proferida pelo juízo de origem, afastando a prescrição que consubstanciou a r. sentença e remetendo os autos ao juízo “ a quo” para devida apreciação do mérito.

Contrarrazões, Num. 97815988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MATEUS PARAMET WA UIRE
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças /MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade/Inexigibilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais (n.º 1001233-88.2021.8.11.0004), em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A.,
que DECLAROU A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, II, CPC. Condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art.86, parágrafo único, CPC/2015; suspendendo a exigibilidade das referidas verbas, considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do CPC.

Pois bem.

Não prospera a tese recursal de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário da parte Apelante.

Noutro giro, o Verbete Sumular n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras para a resolução da controvérsia, ao invés do Código Civil, como pretende o Apelante.

Assim, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. CONTAGEM DO TERMO A QUO A PARTIR DO ÚLTIMO PAGAMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE LOCAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1409321/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Na hipótese, os descontos das parcelas relativas ao contrato em questão tiveram início 08/2007 e o último desconto ocorreu em 07/2009, conforme se observa do documento colacionado ao Id. 97815971 – Pág.1

Assim, tendo esta ação sido ajuizada apenas em 08/04/2021
,
não há como deixar de reconhecer a prescrição operada.

Ademais, a tese defendida pelo apelante, no sentido de que o prazo prescricional teria se iniciado somente após a ciência dos descontos, seria o mesmo que admitir a imprescritibilidade da pretensão formulada, porquanto poderia se alegar conhecimento a qualquer tempo, tanto agora quanto daqui muitos anos.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Nos termos do art. 85, § 11.º do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado, cuja exigibilidade se mantém suspensa vez que a parte Apelante é beneficiário da gratuidade (art. 98, § 3.º do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021